Tribunal: TJDFT
Processo: 0714151-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Apelação cível. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO OU FURTO. CONDUÇÃO DO CONSUMIDOR À DELEGACIA APÓS ABORDAGEM EM BLITZ. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Autor contra a sentença em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a pretensão de majoração da indenização pelos danos morais.
III. Razões de decidir
3. É devida a indenização por danos morais, na medida em que o Autor, enquanto se encontrava em viagem de férias, foi surpreendido com abordagem policial e condução à delegacia, em razão de o Réu ter-lhe alugado veículo do qual constava restrição de “roubo/furto”.
4. Restou comprovado nos autos que o Réu (fornecedor) não teve a cautela de verificar se o veículo estava livre de restrições antes de disponibilizá-lo no mercado de consumo, sendo cabível sua responsabilização nos termos do art. 186 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. No que diz respeito ao valor indenizatório, é importante ressaltar que o dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 944 do CC, o arbitramento da indenização deve levar em consideração a extensão do dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima.
6. Em atenção à necessária uniformização nos entendimentos jurisprudenciais, é cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O dano moral possui tríplice finalidade: preventiva, compensatória e pedagógica. De acordo com o art. 944 do Código Civil, o arbitramento da indenização deve levar em consideração a extensão do dano causado pelo ato ilícito e sua repercussão na vida da vítima. Além disso, em atenção à uniformização jurisprudencial, o magistrado pode se pautar nos valores indenizatórios fixados em casos similares”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CC, arts. 186 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 20150910045188, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 02/08/2017, p. 04/08/2017.